Tribunal: TJBA
Processo: 0052427-44.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0052427-44.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERLY MOREIRA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, GRAZIELE DUARTE CARNEIRO, BARBARA JOANNA MOREIRA WISNHESKI

APELADO: MARIO SERGIO GUENE DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
ALMIR SILVA BRITTO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA PARTE AUTORA NÃO OBSERVADA PELO CARTÓRIO.
ERROR IN PROCEDENDO
. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECUJRSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Erly Moreira contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, ao reconhecer o abandono da causa. A parte autora sustenta que não houve inércia, pois apresentou manifestação tempestiva requerendo o julgamento antecipado da lide e aponta vício na intimação pessoal, que teria sido recebida por terceiro estranho à lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve manifestação tempestiva da parte autora demonstrando interesse no prosseguimento do feito; (ii) analisar a validade da intimação pessoal realizada para fins de caracterização do abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono de causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a sua inércia no prazo legal, o que não se configura quando a parte se manifesta tempestivamente.

Consta dos autos petição da autora, protocolada após a primeira intimação, na qual requer o julgamento antecipado da lide e aponta falhas na digitalização dos autos, evidenciando interesse no prosseguimento da ação.

A referida manifestação não foi apreciada pelo juízo
a quo
, que posteriormente renovou a intimação sem que houvesse análise do pedido anterior, configurando vício procedimental.

A sentença recorrida foi proferida com base em premissa fática equivocada, desconsiderando manifestação anterior da parte autora, o que caracteriza
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal válida da parte autora e a sua inércia por mais de 30 dias.

Configura
error in procedendo
a prolação de sentença que reconhece o abandono da causa sem apreciação de manifestação tempestiva anteriormente apresentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70063544555, Rel. Des. Guinther Spode, j. 12.05.2015; TJ-RJ, APL nº 0007930-23.2003.8.19.0208, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 06.02.2013; TJ-RS, AC nº 70081103657, Rel. Des. Giovanni Conti, j. 23.05.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 0052427-44.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelados, respectivamente,
ERLY MOREIRA
e
MARIO SERGIO GUENE DE OLIVEIRA e outros
.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA